Tribunal: TJBA
Processo: 0015183-13.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015183-13.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO CDC CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, visando à anulação de multa administrativa no valor de R$ 3.700,00, aplicada pelo PROCON/BA, em decorrência de suposto reajuste abusivo em mensalidade de plano de saúde contratado por consumidor. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON/BA detinha competência para autuar e aplicar sanção administrativa à entidade de autogestão em saúde; e (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada foi legítima à luz da jurisprudência vigente à época dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PROCON/BA possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia estatal, quando constatadas infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 56, do CDC e art. 5º, do Decreto n.º 2.181/97. 4. Embora atualmente prevaleça a orientação do STJ consagrada na Súmula 608, segundo a qual o CDC não se aplica a entidades de autogestão, à época da autuação estava em vigor a Súmula 469/STJ, que previa a aplicação do CDC a todos os contratos de plano de saúde, inclusive os de autogestão. 5. A Administração Pública pautou-se, no momento da autuação, por orientação jurisprudencial vigente, de modo que o ato administrativo não pode ser invalidado com fundamento em posterior mudança de entendimento jurisprudencial, conforme dispõe o art. 24, parágrafo único, da LINDB. 6. O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. 7. O valor da multa imposta mostra-se proporcional e razoável, obedecendo aos critérios de gravidade da infração e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O PROCON detém competência para aplicar sanção administrativa a entidade de autogestão de saúde quando vigia entendimento jurisprudencial que reconhecia a existência de relação de consumo. 2. A mudança posterior da jurisprudência não invalida ato administrativo praticado sob orientação então dominante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 56 e 57; CTN, art. 78; LINDB, art. 24, parágrafo único; Decreto nº 2.181/97, art. 5º. urisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469 (revogada), STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp 605.163/PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2015, DJe 30.11.2015; STJ, REsp 469.911/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, j. 12.02.2008, DJe 10.03.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0015183-13.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antono Maron Agle Filho Relator